Tribunal: STJ
Processo: 1001775-96.2023.8.26.0270
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2895926 - SP (2025/0109579-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: C DE S A DO B
ADVOGADO
: ANDRE LUIZ DO RÊGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA -
SP344647
AGRAVADO
: N C V A
ADVOGADO
: THEODORICO PEREIRA DE MELLO NETO - SP229315
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE PRÉVIO
REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO.
SÚMULA
83/STJ.
ENRIQUECIMENTO
ILÍCITO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
AGRAVO
CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Na hipótese, verifica-se que o acórdão recorrido aplicou o entendimento
pacífico desta Corte, no sentido de que, "mesmo sem prévia comunicação da
ocorrência de sinistro à seguradora, a recusa ao pagamento da indenização
(AgInt no
securitária faz nascer o interesse de agir do segurado"
REsp 1.673.711/PR, relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
. Aplicação da
18/11/2019,
21/11/2019)
Súmula 83 do STJ.
2. Devida a indenização, não há que se falar em enriquecimento ilícito.
3. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/11/2025
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos termos do
10/11/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
13 de novembro de 2025

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA52255546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/11/2025 18:14:00
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: 894ac900-81e0-4d78-87be-a687b9a054d5

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2895926 - SP (2025/0109579-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: C DE S A DO B
ADVOGADO
: ANDRE LUIZ DO RÊGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA -
SP344647
AGRAVADO
: N C V A
ADVOGADO
: THEODORICO PEREIRA DE MELLO NETO - SP229315
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE PRÉVIO
REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO.
SÚMULA
83/STJ.
ENRIQUECIMENTO
ILÍCITO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
AGRAVO
CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Na hipótese, verifica-se que o acórdão recorrido aplicou o entendimento
pacífico desta Corte, no sentido de que, "mesmo sem prévia comunicação da
ocorrência de sinistro à seguradora, a recusa ao pagamento da indenização
(AgInt no
securitária faz nascer o interesse de agir do segurado"
REsp 1.673.711/PR, relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
. Aplicação da
18/11/2019,
21/11/2019)
Súmula 83 do STJ.
2. Devida a indenização, não há que se falar em enriquecimento ilícito.
3. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por C DE S A DO B contra decisão
que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no
alíneas “a” e “c”, da
art. 105, inciso III,
Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, assim ementado:

“APELAÇÃO. REPARAÇÃO DE DANOS. SEGURO PENHOR RURAL. AÇÃO
JULGADA PROCEDENTE.
1. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. As provas apresentadas nos
autos são suficientes para a prestação jurisdicional, não havendo qualquer
razão para a dilação probatória, menos ainda para a realização de perícia de
engenharia, porque a controvérsia se funda em questões de direito, e
especialmente pela juntada do laudo técnico de fls. 57/59, produzido por
empresa cadastrada junto ao Banco do Brasil, conforme previsto na cédula
rural pignoratícia, na cláusula que trata sobre o ‘seguro de bens vinculados’. 2.
FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Inocorrência. A falta de requerimento
Documento eletrônico VDA51922199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 03/11/2025 23:58:07
Código de Controle do Documento: 22491f5c-ff11-4c6e-892e-37e64aece18d

prévio no âmbito administrativo não configura a ausência de interesse
processual.
3. MÉRITO. Cédula rural pignoratícia. Lavoura de trigo que foi dada em
garantia de pagamento. Seguro de penhor rural. Regulação do sinistro com
laudo técnico elaborado por engenheiro, documento não impugnado pelo
apelante. Direito do Apelado ao recebimento do valor do seguro já garantido
pela sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução. Valor da
indenização correspondente ao saldo resultante do valor indicado na apólice,
deduzido o valor utilizado para a quitação da cédula rural pignoratícia.
4. Recurso não provido, com majoração dos honorários advocatícios.” (e-STJ,
fls. 434)

Em seu recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(i)
do Código Civil, pois teria havido ajuizamento da ação sem prévio aviso de
art. 771
sinistro à seguradora, o que caracterizaria ausência de interesse de agir e, ainda, poderia ensejar a
perda do direito à indenização, por faltar a comunicação obrigatória e a regulação do sinistro.
(ii)
do Código Civil, porque a condenação ao pagamento da indenização, sem a
art. 884
devida regulação do sinistro e sem comunicação prévia, teria implicado enriquecimento sem causa
do segurado às expensas da seguradora.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 470-474).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
A pretensão recursal não merece prosperar.
Na espécie, a agravante aduz que, por não ter ocorrido a prévia comunicação do
sinistro, o agravado seria carente de ação, por falta de interesse de agir. Acrescenta que, por se
tratar de condenação indevida, haveria enriquecimento ilícito. Todavia, extrai-se do acórdão
proferido pelo eg. Tribunal de Justiça de São Paulo o seguinte excerto:

"Igualmente, rejeita-se a preliminar de falta de interesse de agir, porquanto a
falta de requerimento prévio no âmbito administrativo não configura a
ausência de interesse processual.
O interesse de agir ou interesse processual está consagrado no binômio
necessidade/adequação. Assim, deve ficar demonstrada a necessidade da
utilização da ação para obter a prestação jurisdicional esperada. Da mesma
forma, a pretensão deve se valer da via processual adequada à composição
final do litígio instalado. No caso, o interesse de agir da parte autora se
consubstancia na utilidade e necessidade do provimento jurisdicional
pleiteado, que se revela patente na medida em que alega a prescrição da dívida
cobrada reiteradamente pelo credor.
A presente ação é viável no plano objetivo, há compatibilidade de seus
elementos com a ordem jurídica e os pedidos não se chocam com preceitos de
ordem material. O provimento pretendido é apropriado e apto a trazer o
proveito buscado.
N
há imposição legal no sentido de que antes do ajuizamento da ação seja
ão
necessário o exaurimento da via administrativa, de sorte que a sua falta não
Documento eletrônico VDA51922199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 03/11/2025 23:58:07
Código de Controle do Documento: 22491f5c-ff11-4c6e-892e-37e64aece18d

sob pena de afrontar-se o princípio constitucional
obsta o acesso à via judicial,
de livre acesso ao Judiciário disciplinado no artigo 5.o, inciso XXXV, da Carta
Magna. (e-STJ, fls. 435-436) [g.n.]
"

De todo modo, o juízo de primeira instância assinalou em sentença, ratificada pelo
TJSP, que houve a comunicação do sinistro, mas não houve o pagamento da indenização da
mercadoria segurada. In litteris:

"Conforme Laudo Técnico acostado à f. 57/59, realizado por engenheiro
agrônomo cadastrado junto ao banco requerido, constatou-se a perda da
operação rural, o que não foi objeto de impugnação específica pela parte
contrária.
Dessa forma, infere-se que o autor informou o requerido do sinistro ocorrido
em sua safra e, na condição de estipulante do seguro lhe competia praticar os
atos relacionados com a liquidação de sinistro, tais como receber a
.
indenização e dar quitação ao financiamento
Assim, ao não liquidar a cédula rural em razão do seguro contrato houve
inconteste prejuízo ao contratante, que deixou de receber a indenização da
"
mercadoria segurada. (e-STJ, fl. 347) [g.n.]

Com efeito, a decisão da Corte de origem não merece reparos. Esta Corte Superior
possui firme entendimento no sentido de não ser exigível, para a caracterização do interesse
processual, a prévia formulação de requerimento administrativo, em observância ao princípio do
acesso à Justiça. A propósito:

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC.
INEXISTÊNCIA.
LITIGÂNCIA
PREDATÓRIA.
SOBRESTAMENTO.
DESNECESSIDADE. PRESCRIÇÃO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. PRAZO
DECENAL.
INTERESSE
DE
AGIR.
AUSÊNCIA
DE
PRÉVIO
REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO.
SÚMULA
N.
83/STJ.
DETALHAMENTO DO PEDIDO. INÉPCIA DA INICIAL. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 7/STJ.
1.Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, uma vez que o Tribunal
de origem, ao dar provimento à apelação da parte ora agravada, analisou
expressamente a ausência de interesse, bem como o pedido genérico constante
na petição inicial.
2. A jurisprudência consolidada desta Corte estabelece que os vícios
construtivos em imóveis configuram descumprimento contratual, o que enseja a
aplicação do prazo prescricional decenal.
3. O acórdão recorrido aplicou o entendimento pacífico desta Corte no sentido
de que, "Mesmo sem prévia comunicação da ocorrência de sinistro à
seguradora, a recusa ao pagamento da indenização securitária faz nascer o
interesse de agir do segurado" (AgInt no
relator
REsp n. 1.673.711/PR,
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
18/11/2019,
21/11/2019)
Precedentes. Incidência da Súmula n. 83/STJ.
4. Rever tal entendimento do Tribunal de origem, como requer a parte
agravante, para concluir que a inicial é inepta, seria imprescindível exceder os
fundamentos colacionados no acórdão recorrido, o que demandaria incursão
no contexto fático-probatório dos autos, defeso em recurso especial, nos termos
da Súmula n. 7 desta Corte de Justiça. Precedentes.
Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido."
(
relator Ministro
, Terceira
AREsp n. 2.821.488/SP,
HUMBERTO MARTINS
Turma, julgado em
DJEN de
)
18/8/2025,
22/8/2025.

Documento eletrônico VDA51922199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 03/11/2025 23:58:07
Código de Controle do Documento: 22491f5c-ff11-4c6e-892e-37e64aece18d

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a agravo em
recurso especial.
II. Questão em discussão
2. Consiste em analisar o sobrestamento do processo ante o Tema Repetitivo n.
1.198, bem como a existência de ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do
inépcia da petição inicial e necessidade de prévio requerimento
CPC/2015,
administrativo para configuração do interesse processual.
III. Razões de decidir
3. A suspensão determinada pela Segunda Seção deste Tribunal Superior no
limitou-se aos processos em trâmite no TJMS e nas
REsp n. 2.021.665/MS
Comarcas do Estado de Mato Grosso do Sul, e a matéria afetada (Tema n. 1.198
/STJ) diz respeito exclusivamente à litigância predatória, questão que não é
objeto do recurso especial e tampouco foi enfrentada pelas instâncias
originárias.
4. A decisão do Tribunal de origem foi fundamentada e coerente, não
incorrendo em vícios de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional,
conforme os arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015.
5. "Inviável a alegação de inépcia da petição inicial se fornecidos
satisfatoriamente os elementos necessários para a formação da lide, com a
narração devida dos fatos, possibilitando-se a compreensão da causa de pedir,
do pedido e do respectivo fundamento jurídico" (AgInt no
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
AREsp n. 1.858.028/SP,
julgado em
DJe de
.
13/12/2021,
15/12/2021)
6. A revisão da conclusão do Tribunal de origem sobre a ausência de inépcia da
inicial, ante o preenchimento de seus requisitos, demandaria incursão no campo
fático-probatório, vedada na via especial pela Súmula n. 7 do STJ.
7. A configuração do interesse processual nas demandas que cuidam do
reconhecimento de vícios construtivos independe da comprovação de
requerimento administrativo prévio.
8. Há interesse de agir quando, independentemente da comprovação do prévio
requerimento extrajudicial, a parte contrária comparece em juízo opondo-se à
pretensão autoral.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A decisão fundamentada do Tribunal de origem não
configura omissão ou negativa de prestação jurisdicional. 2. A petição inicial
que permite aferir a causa de pedir e o pedido e que possibilita a ampla defesa
da parte ré não pode ser considerada inepta. 3. A revisão de fatos e provas em
sede de recurso especial é vedada pela Súmula n. 7 do STJ. 4. Nas ações que
tratam do reconhecimento de vícios construtivos, a comprovação do prévio
pedido administrativo não é necessária para a caracterização do interesse de
agir. 5. Independentemente de pedido extrajudicial prévio, existe interesse de
agir quando a parte requerida contesta judicialmente a pretensão autoral."
Dispositivos relevantes citados:
arts. 489, § 1o, 1.022, 319, IV, 17.
CPC/2015,
Jurisprudência relevante citada: STJ,
relator Ministro
REsp n. 2.021.665/MS,
Moura
Ribeiro,
Segunda
Seção,
julgado
em

STJ,

2/5/2023;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 2.054.183/MG,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
23/4/2024;
AREsp n. 1.858.028/SP,
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
STJ,
13/12/2021;
AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 2.711.674/MS,
julgado em
STJ,
relatora Ministra Maria
16/12/2024;
REsp n. 1.683.301/MT,
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 2/5/2023; REsp n. 2.050.513/MT,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
"
25/4/2023.
(AgInt no AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.724.881/MS,
ANTONIO
, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
CARLOS FERREIRA
14/4/2025,
)
24/4/2025.
Documento eletrônico VDA51922199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 03/11/2025 23:58:07
Código de Controle do Documento: 22491f5c-ff11-4c6e-892e-37e64aece18d

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
SECURITÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE, AMPARADA NAS
SÚMULAS 07, 83 E 211 DO STJ, NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
1. Preliminarmente, repisa-se, não deve ser sobrestado o feito em virtude da
afetação do
(Tema n. 1.198/STJ).
REsp n. 2.021.665/MS
Isso porque, verifica-se que a matéria do referido Tema não foi prequestionada,
bem como não foi alegada omissão nos embargos de declaração na origem,
incidindo-se, na espécie, a Súmula 211 do STJ.
2. As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de
forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada
violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/15.
3. No tocante à inépcia da inicial, o TRF 3a Região, após o exame do quadro
fático-processual dos autos, asseverou que "a inicial permite a identificação do
pedido e da causa de pedir" e, ainda, "apresenta, também, correlação lógica e
correta fundamentação, indicação dos fatos e documentos essenciais". Assim,
para rever tal entendimento, como requer a agravante, para concluir que a
inicial é inepta, seria imprescindível exceder os fundamentos colacionados no
acórdão recorrido, o que demandaria incursão no contexto fático-probatório
dos autos, defeso em recurso especial, nos termos da Súmula 07 desta Corte de
Justiça.
4. Na hipótese, verifica-se que o acórdão recorrido aplicou o entendimento
pacífico desta Corte no sentido de que: "mesmo sem prévia comunicação da
ocorrência de sinistro à seguradora, a recusa ao pagamento da indenização
securitária faz nascer o interesse de agir do segurado" (AgInt no
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira
REsp n. 1.673.711/PR,
Turma, julgado em
DJe de
. Aplicação da Súmula 83
18/11/2019,
21/11/2019)
do STJ.
5. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator Ministro
, Quarta
AREsp n. 2.761.553/MS,
MARCO BUZZI
Turma, julgado em
DJEN de
) [g.n]
24/3/2025,
27/3/2025.

Nesse contexto, estando o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência desta
Corte Superior, o recurso encontra óbice na
que incide pelas alíneas "a" e "c" do
Súmula 83/STJ,
permissivo constitucional.
Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.
Se houver nos autos a prévia fixação de honorários de advogado pelas instâncias de
origem, determino a sua majoração, em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% (um por
cento) sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil,
art. 85,
observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2.o e 3.o do referido dispositivo
legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.
É como voto.

Documento eletrônico VDA51922199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 03/11/2025 23:58:07
Código de Controle do Documento: 22491f5c-ff11-4c6e-892e-37e64aece18d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.895.926 / SP
Número Registro: 2025/0109579-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10017759620238260270
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : C DE S A DO B
ADVOGADO : ANDRE LUIZ DO RÊGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA - SP344647
AGRAVADO
: N C V A
ADVOGADO : THEODORICO PEREIRA DE MELLO NETO - SP229315
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
04/11/2025
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou provimento, nos termos
10/11/2025,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA52209830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:57:26
Código de Controle do Documento: ffffd775-e068-4bf1-993e-50534f35615d

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52209830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:57:26
Código de Controle do Documento: ffffd775-e068-4bf1-993e-50534f35615d